Tribunal: TJDFT
Processo: 0707645-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707645-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELIO DA PAIXAO CORREIA AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por HÉLIO DA PAIXÃO CORREIA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, pela qual rejeitada impugnação à penhora: “Embora a decisão de id 132636048 tenha oportunizado ao executado que anexasse aos autos os elementos indicadores da utilização do veículos em sua atividade empresarial, nos termos em que alega na impugnação de id 126340338. A parte exequente manifestou pela rejeição da impugnação no ID 136846409. De acordo com o artigo 833, V, do CPC, são impenhoráveis os livros, máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado. No ID 133778134, o executado juntou ao feito imagens e videos que apresentam veículos na atividade empreendida pelo executado, contudo, fato é que não há a confirmação que os referidos veículos são os mesmos que foram penhorados no presente processo, pois não constam as placas de identificação dos automóveis em qualquer das imagens ou vídeos. Ante o exposto, rejeito a impugnação da parte executada, mantendo a penhora dos veículos. Int.” (grifei) – ID 149402106. Nas razões recursais, requer o deferimento de gratuidade de justiça: “O agravante é um pequeno produtor rural, que trabalha arduamente para manter-se a si próprio e à sua família, não possui condições de arcar com as despesas de um processo sem prejuízo de seu sustento e do sustento de sua família. Faz prova da situação de insuficiência financeira do agravante não só a declaração de pobreza por ele assinada, mas também o pequeno acervo de que se constitui seu patrimônio, e a própria situação de insolvência que o tem impedido de quitar a dívida em execução neste processo.” – ID 44252511, p. 6. No mérito, alega serem os veículos penhorados instrumentos de trabalho: “Conforme se observa da certidão de diligência de Id. 124631505 e seus anexos, no dia 13 de maio de 2022, o peticionante teve penhorados, nos autos do processo em epígrafe, dois veículos de sua propriedade: o caminhão Mercedes Benz/L, placa JJC 2237, e o Fiat Strada Adventure, Placa JKC 7085. Intimado sobre o ato de constrição, o agravante apresentou impugnação à penhora, esclarecendo que os veículos penhorados, ambos, eram utilitários, e eram para ele instrumentos de trabalho, utilizados na atividade de produção agrícola por ele desenvolvida, no imóvel rural em que reside. O agravante é um pequeno produtor rural, que sobrevive da agricultura familiar, o pequeno patrimônio por ele construído ao longo de seus pouco mais de 60 (sessenta) anos de vida se resume à pequena chácara de 5 (cinco) hectares em que reside e trabalha, juntamente com sua família, esposa e filhos; e os dois veículos utilitários, que são por assim dizer, o mínimo de que ele precisa para manter-se ativo em sua atividade agrícola. É com os veículos que ele transporta a mercadoria que produz até os pontos de venda, CEASA e Feira do Produtor em Planaltina-DF; e é com eles também que ele transporta da cidade para o campo os insumos de produção: fertilizantes e agrotóxicos, sementes, mudas, máquinas e equipamentos. Como os veículos são instrumentos de trabalho, o agravante impugnou a penhora ao fundamento de que eles não podiam sofrer aquele ato constritivo, pois gozavam da proteção legal da impenhorabilidade, estabelecida pelo Legislador Ordinário Pátrio, para manter intangível certo núcleo patrimonial do indivíduo, a fim de preservar a dignidade da pessoa humana. Em relação ao veículo maior, o caminhão Mercedez Benz, a condição de bem impenhorável inclusive já tinha sido reconhecida pela Justiça deste Distrito Federal, em outra oportunidade, precisamente no ano de 2006, ocasião em que o douto juiz da Vara Cível de Planaltina-DF reconheceu que esse veículo era de fato um bem impenhorável, por ser um instrumento de trabalho do agravante. Deveras, assim como faz agora, em 2006, o agravante invocou e teve reconhecida a impenhorabilidade de seu caminhão, ao fundamento de que ele, como pequeno produtor rural, dependia do mesmo para fazer o transporte do campo para a cidade, até aos pontos de venda, da mercadoria agrícola por ele produzida. A propósito, confiram-se, o teor de referida decisão: ( ) Cumpre observar que à época, em 2006, o agravante apenas precisou provar sua condição de produtor rural, e a partir dessa prova, sua excelência, douto juiz que presidia o processo, presumiu que ele utilizasse o veículo como instrumento de trabalho, para transportar os produtos agrícolas por ele produzidos até os pontos de venda. No presente caso, entretanto, o douto o juiz a quo julgou improcedente a impugnação do agravante porque queria prova de que os veículos eram utilizados pelo agravante como instrumento de trabalho. Mais que isso, sua excelência desconsiderou as provas apresentadas pelo agravante, ao argumento de que, embora as fotografias e vídeos produzidos pelo agravante mostrassem realmente a atividade de transporte, a pessoa que tirou as fotografias e fez as filmagens não teve o cuidado de mostrar a placa dos veículos. Data vênia, o agravante é uma pessoa simples, um homem do campo, pequeno produtor rural, não possui conhecimento ou aptidão para produzir vídeos e tirar fotografias de elevada qualidade técnica. Essa exigência não nos parece arrazoada. Afinal, o simples fato de o agravante ser produtor rural já induz presunção de que ele necessite de veículos de transporte, tanto para levar do campo para a cidade os produtos agropecuários que colhe, como para levar da cidade para o campo os insumos necessários e indispensáveis ao desenvolvimento da atividade. Não passe despercebido, ainda, que a decisão agravada afronta não só nosso direito material; afronta, igualmente, regras do direito instrumental. É que sua excelência, o douto juiz a quo, ao rejeitar a impugnação do agravante, deixando, assim, de reafirmar a impenhorabilidade de um bem já reconhecido como sendo impenhorável por outro juiz de mesmo nível na organização judiciária do Estado, acabou reformando a decisão proferida por esse outro magistrado. E além de ser a reforma de uma decisão judicial realizada por outro juiz de mesmo nível, essa reforma recai sobre uma decisão em relação à qual de há muito se operou a preclusão. Ainda que se pudesse argumentar que não se trata de reforma, por um juiz, de decisão proferida por outro juiz de mesmo nível, por se tratar de decisões proferidas em processos distintos, não há como negar que isto representaria no mínimo um defeito, uma contradição, uma ocorrência negativa que atenta contra o sistema de justiça, por agredir, especialmente, sua credibilidade. Pois como explicar para os jurisdicionados em geral que um mesmo bem, um veículo utilitário, pelas circunstâncias da relação dele com seu proprietário, em um processo presidido por determinado juiz é considerado um bem impenhorável, mas esse mesmíssimo bem, em outro processo, mantidas as mesmas condições, não mais é considerado um bem impenhorável, porque o juiz é outro? Ora, se o direito é um só no papel, não deveria ser o mesmo na cabeça dos juízes, como homens de Estado que são? O direito não tem que ser o mesmo para todos? Como pode esse bem ter sido considerado impenhorável em prejuízo daquele credor, e, agora, penhorável, para favorecimento desse outro credor? Em que pese terem se passado mais de quinze anos desde que foi reconhecida a impenhorabilidade do caminhão Mercedez Benz do agravante, a verdade é que a situação de vida dele permanece exatamente a mesma desde aquela época. O veículo inclusive, não é demais repetir, é exatamente o mesmo, porém já bem mais desgastado. Portanto, até houve alteração, mas apenas para pior. O próprio agravante, em 2006, era muito mais novo, estava para completar 50 (cinquenta) anos de idade; agora, diferentemente, já conta 65 (sessenta e cinco). É já uma pessoa idosa, que teve em muito esgotada sua capacidade laborativa, sua força de trabalho. Agora, com certeza, a privação desses instrumentos de trabalho lhe seria muito mais danosa do que teria sido dezessete anos atrás. O agravante depende agora, mais do que nunca, de seus veículos como instrumento de trabalho, como meio de transporte, pois sem isso ele não tem como levar o fruto de seu trabalho até aos locais de venda para comercialização, e isto com certeza teria um impacto negativo muito grande em sua vida, visto que ele ficaria completamente desprovido da menor condição de continuar provendo a subsistência própria e de sua família. A impenhorabilidade do instrumento de trabalho está prevista no CPC, em seu art. 833, inc. V, segundo o qual são impenhoráveis as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do devedor. A norma se amolda com incrível perfeição ao presente caso, haja vista que o agravante, como pequeno produtor rural, necessita dos dois veículos utilitários que possui para dar continuidade à produção agrícola. E o agravante necessita tanto dos veículos que a privação desses bens neste momento terá como consequência inviabilizar sua permanência na atividade, pois sem um meio de transporte próprio, ainda que seja um caminhãozinho velho e gasto, como é o caso, um veículo que tem mais de 40 anos de uso, fica impossível ao agravante continuar sobrevivendo como produtor rural. O mesmo se diga em relação ao veículo pequeno. Ele é igualmente indispensável, porque é ele que o agravante usa para fazer o transporte de pequenas quantidades, quer de produção, quer de insumos. Não raro, se mostra inviável utilizar o caminhão, quando, por exemplo, a agravante precisa transportar uma pequena quantidade, ou quando a entrega da mercadoria ou a compra dos insumos ocorre em um local onde é proibido o acesso de um veículo de grande porte, que ocupa muito espaço, obstrui o trânsito, e é pesado.” – ID 44252511, pp. 2 a 5. Sustenta estarem satisfeitos os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela: “Com fundamento art. 1.018, inc. II, do CPC, o agravante pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao seu agravo de instrumento. A necessidade da medida reside no fato de que, não sendo conferido efeito suspensivo ao recurso, a execução seguirá normalmente seu trâmite e, com isto, o direito para o qual o agravante busca proteção poderá acabar se perdendo. E o direito que o agravante está invocando é o direito de poder continuar utilizando seu caminhão normalmente, para transportar a mercadoria agrícola que produz até os postos de venda, e a privação desse direito terá o condão de inviabilizar o exercício da atividade.” – ID 44252511, pp. 6/7. Requer ao final: “a) a gratuidade de justiça, por ser hipossuficiente, na acepção legal do termo, não possuindo, no momento, condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento e do sustento de sua família; b) seja atribuído efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, para determinar, de imediato, o levantamento da penhora dos veículos do agravante, até final julgamento deste recurso; c) seja conhecido e provido o presente recurso para, em confirmação à liminar ora postulada, reformar a r. Decisão interlocutória agravada, para reconhecer a impenhorabilidade dos veículos utilitários do agravante, porquanto comprovado constituírem-se instrumento de trabalho, pelos motivos de fato e de direito acima expendidos.” – ID 44252511, pp. 7/8. Preparo não recolhido ante o pedido de deferimento da gratuidade de justiça. Instado a juntar documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência econômico-financeira, o agravante cumpriu o comando (ID 44746418 e seguintes). É o relatório. Decido. Inicialmente, gratuidade de justiça que deve ser deferida. Dispõe o art. 99 do CPC/2015 que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não comprovados os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, sendo que tal interpretação emana da própria Constituição Federal. O agravante alega não dispor de condições financeiras para arcar com as custas processuais sem o comprometimento de suas obrigações. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos, o que equivale a R$ 6.510,00 (seis mil quinhentos e dez reais). Por oportuno: “DIREITO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS. CONCESSÃO. PLANO DE SAÚDE. NOTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO SOBRE MUDANÇA NAS REGRAS. NÃO OCORRÊNCIA. DIREITO DE COMPROVAÇÃO DO MOTIVO DAS DESPESAS PARA FINS DE ISENÇÃO DE COPARTICIPAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade judiciária aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. A declaração de hipossuficiência feita por pessoa natural induz presunção relativa de veracidade que pode ser descredenciada por prova em contrário produzida pela parte adversa ou mesmo por elementos contrastantes presentes nos autos, nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. 3. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015, segundo a qual se considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos, que corresponde a R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais). 4. Na hipótese, constata-se, com base no referido parâmetro, que a apelante é hipossuficiente: justiça gratuita deferida. 5. As operadoras de saúde na modalidade autogestão, reconhecidas como tal pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS não se sujeitam às normas do Código de Defesa do Consumidor. Súmula n. 608/STJ. 6. Em homenagem ao princípio da boa-fé objetiva, que rege as relações privadas, as mudanças nas regras de custeio do plano de saúde devem ser informadas de modo adequado a todos os beneficiários. 7. No caso, a beneficiária do plano de saúde não foi informada sobre novas regras de custeio e, assim, não teve a oportunidade de apresentar documentos para gozar de isenção da coparticipação prevista em regulamento do plano. Deve a gestora do plano de saúde assegurar tal direito administrativamente. 8. Na forma estabelecida pelo manual do beneficiário do plano, as despesas de custeio podem ser exigidas por meio de cobrança bancária independentemente de estar o beneficiário afastado do trabalho. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (grifei) (Acórdão 1400767, 07028447220218070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no PJe: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pela análise dos documentos juntados (demonstrativo de crédito de benefício), o agravante recebe R$1.302,00 (mil trezentos e oitenta e dois reais) mensais – ID 44746421. Suficientemente comprovados os pressupostos, defiro o pedido de gratuidade da justiça (art. 99, caput c/c § 7o do CPC). Decisão proferida em sede de processo de execução (art. 1.015, parágrafo único do CPC). Conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Quanto à probabilidade do direito, Luiz Guilherme Marinoni assevera que a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica, que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória (Novo Código de Processo Civil Comentado. 1a edição, Revista dos Tribunais. p. 32). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores para antecipação parcial dos efeitos da tutela. Na origem (processo n. 0000949-64.2014.8.07.0001), trata-se de ação de busca e apreensão convertida em execução. Em 27/10/2021, determinado o lançamento de anotação de penhora sobre os veículos registrados em nome do agravante/executado, de placas JKC7085 e JJC2237, pelo sistema RENAJUD (ID 106984030 na origem). Em 3/11/2021, imposta anotação de penhora sobre referidos automóveis (ID 107528267). Em 30/5/2022, HÉLIO DA PAIXÃO CORREIA apresentou impugnação à penhora; alegou cuidarem de veículos utilizados como seu instrumento de trabalho (ID 126340338 na origem). Em 15/8/2022, assim detalhou o uso dos automóveis: “O peticionante requer seja admitida a juntada aos autos dos documentos em anexo, os quais comprovam sua atividade laborativa como produtor rural, atividade para cujo despenho ele depende de ambos os veículos utilitários que possui. O caminhão Mercedes Benz/L, placa JJC 2237 é utilizado para transportar a produção do peticionante até o local de venda, a CEASA, bem como para transportar para sua chácara os insumos agrícolas de que precisa para empregar na produção. O veículo Fiat Strada Adventure, Placa JKC 7085, não aparece nos documentos, porque é um utilitário pequeno, usado em trabalhos internos na chácara, basicamente para a mesma atividade: transportar a produção do local da colheita até o galpão onde a mercadoria é passada para o caminhão grande, bem como para transportar os insumos do mesmo galpão, onde ficam depositados, para a horta, na hora de sua utilização. Sendo assim, o peticionante reitera o pedido para que seja reconhecida a impenhorabilidade de seus veículos utilitários, por serem instrumentos de trabalho, conforme demonstram os documentos em anexo.” – ID 133748777. Sobreveio a decisão agravada, pela qual rejeitada a impugnação à penhora por não haver confirmação de, em razão de não constar as placas nas imagens, serem os veículos penhorados os mesmos das fotografias juntadas pelo executado/agravante. Pois bem. Segundo disposição do artigo 833, inciso V do Código de Processo Civil, são impenhoráveis: “os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado”. Sobre o tema, as lições de Fredie Didier Jr.: “A regra tem claro propósito: garantir ao executado a preservação de alguns bens móveis (...) necessários ou úteis para o exercício de sua profissão, da qual extrai renda que sustenta a ele e a sua família. 'O supérfluo faz penhorável o bem, porque falta o pressuposto da necessariedade ou da utilidade'. Trata-se de mais uma regra que busca preservar um patrimônio mínimo ao executado, conteúdo do princípio da dignidade da pessoa humana” (Curso de Direito Processual Civil. 2a ed. Salvador: Jus Podivm, 2010. v. 5. p. 561). A jurisprudência deste Tribunal aponta que a mera facilitação do trabalho não torna o bem essencial ao desempenho da atividade econômica, não podendo ser alcançado pelo favor legal insculpido no art. 833, inciso V, do Código de Processo Civil, que confere, em caráter excepcional, a impenhorabilidade aos bens móveis necessários e úteis ao exercício de qualquer profissão. Nesse cenário, para que um veículo seja alcançado pela impenhorabilidade, nos termos da norma citada, não basta que seja utilizado na prática laboral do devedor, é necessário que seja indispensável ao desempenho de sua profissão. No sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VEÍCULO. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. INSTRUMENTO DE TRABALHO. NÃO COMPROVAÇÃO. HIPÓTESE QUE NÃO AUTORIZA O ENQUADRAMENTO LEGAL. 1. A regra geral é o da penhorabilidade de todos os bens do devedor, tratando-se o artigo 833 do Código de Processo Civil de exceções, que não podem ser aplicadas extensivamente, mas de forma restritiva e mediante interpretação sistemática. 2. Para caracterizar a impenhorabilidade de veículo, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça entende que a parte deve demonstrar que o utiliza como efetivo, único e insubstituível instrumento de sua atividade profissional, não abrangendo profissões em que o veículo não é essencial à atividade, mas mero meio de locomoção. 3. O veículo de passeio, ainda que eventualmente utilizado para o transporte da produção agrícola, não deve ser considerado como essencial para o desenvolvimento da atividade profissional desenvolvida pelo agravante/executado, sob pena de desvirtuamento do instituto. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1621525, 07209297520228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2022, publicado no DJE: 3/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO. VEÍCULO. IMPENHORABILIDADE. EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. INTERPRETAÇÃO. RESTRITIVA. DECISÃO MANTIDA. 1. Rejeita-se a alegação de impenhorabilidade de veículo, deduzida com fundamento no art. 833, V, do CPC, quando não há comprovação de que o bem é indispensável ao desempenho da profissão do executado. 2. A impenhorabilidade de que trata o referido dispositivo legal demanda interpretação restritiva e sistemática com as demais normas que disciplinam a execução, que se processa no interesse do credor. 3. A condição de corretor de imóveis que utiliza o automóvel para sua locomoção diária é inerente à rotina de todos aqueles que se utilizam de carro particular para se deslocarem em função do trabalho, de modo que o reconhecimento da impenhorabilidade nessa hipótese poderia desvirtuar a própria natureza excepcional da norma que rege a matéria. 4. Na ausência de prova hábil a comprovar a imprescindibilidade do veículo para o exercício da profissão do devedor, não demonstrado qualquer risco à sua dignidade e de sua família, deve prevalecer a regra da sujeição do seu patrimônio para a satisfação do direito substancial do credor. 5. Agravo de Instrumento não provido. (Acórdão 1405177, 07227643520218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , , Relator Designado:LUCIMEIRE MARIA DA SILVA 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2022, publicado no DJE: 17/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O agravante alega ser produtor rural e utilizar os veículos constritos (caminhão Mercedes Benz/L, placa JJC 2237, e o Fiat Strada Adventure, Placa JKC 7085) para transportar os insumos agrícolas empregados na produção e transportar os produtos até a CEASA. De fato, as imagens e vídeos colacionados aos autos demonstram o emprego do veículo (caminhão Mercedes Benz/L, placa JJC 2237) nas atividades laborais do agravante, considerando ser produtor rural de pequeno porte, que comercializa pessoalmente na CEASA os produtos colhidos em sua propriedade (ID 133748787 e 133750555), tem-se por indispensável a sua atividade laboral o caminhão utilizado para fazer o transporte da propriedade rural até o local de venda. Assim, o bem em questão (caminhão Mercedes Benz/L, placa JJC 2237) deve ser considerado impenhorável. Quanto ao automóvel FIAT/STRADA ADVENTURE de placa JKC7085, na origem o executado juntou uma única imagem em que aparece um FIAT/STRADA ADVENTURE (mesma cor e modelo do penhorado) com as letras da placa parcialmente visíveis (imagem de ID 133778135, na qual estão visíveis as duas primeiras letras: J e K). Do que se tem nos autos, não é possível afirmar que o veículo na imagem sequer é automóvel penhorado, nem que seja o referido bem utilizado nas atividades de produtor rural do devedor, de modo a conferir a excepcionalidade da impenhorabilidade prevista o art. 833, inciso V, do Código de Processo Civil. Assim, em princípio, apenas a penhora do veículo utilizado na atividade laboral do devedor (caminhão Mercedes Benz/L, placa JJC 2237) deve ser afastada. Ante o exposto, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, defiro os pedidos de gratuidade de justiça e de antecipação parcial dos efeitos da tutela para levantar a penhora do automóvel (caminhão Mercedes Benz/L, placa JJC 2237). Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime- se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 21 de março de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora